Tribunal: STF
Processo: AP 1624
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 137). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 150). 
Em 25/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA (eDoc. 151).
Em decisão proferida no dia 2/2/2026, autorizei o parcelamento da pena de multa o qual foi condenado na presente Ação Penal em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica. Determinei, ainda, que o Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativa da Comarca de Gurupi/TO adotasse as providências pertinentes (eDoc. 234). 
Em 21/2/2026, a Defesa de HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA apresentou justificativas quanto ao descumprimento da pena de participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado. Alegou, em síntese, que “houve equívoco pontual quanto à data do primeiro módulo, pois o Requerente interpretou incorretamente o calendário, acreditando que o comparecimento inicial ocorreria na data correspondente ao segundo encontro” (eDoc. 247).
Em 26/2/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “na espécie, a prestação de serviços à comunidade substitui a pena de um ano de reclusão e, portanto, não deve ser cumprida em menos de seis meses, o que equivale a um limite mensal máximo de trinta e sete horas e meia”.
E, ao final, manifestou-se pela continuidade do cumprimento da pena pelo executado (eDoc.251), o que acolhi, em 27/2/2026 (eDoc.253).
Em 4/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Gurupi/TO apresentou informações acerca do cumprimento da pena pelo executado HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA, tendo comunicado que o “reeducando ainda não adimpliu nenhuma parcela da multa criminal fracionada, uma vez que este Juízo não foi comunicado acerca do código da receita a ser utilizado para a emissão do DARF. Portanto, tão logo esta informação nos seja repassada serão emitidas as guias para o adimplemento pelo reeducando”(eDocs.258-260).
 Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 264). 
Em 16/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto da comarca de Gurupi/TO encaminhou petição da defesa, em que ela solicita autorização para que o executado passa cumprir provisoriamente as condições da execução penal na Comarca de Palmas/TO, argumentando, em síntese que “sobreveio fato novo relevante, consistente na mudança definitiva de domicílio do executado e de seu núcleo familiar para a cidade de Palmas/TO, com início a partir do dia 18 de abril de 2026”(eDocs.279-282).
É o relatório. DECIDO.

O réu apresentou perante o juízo fiscalizador da execução da pena imposta no acórdão condenatório, o novo endereço, localizado na Casa nº 03, Rua 26, Lote 178 – Aureny III – Palmas/TO – CEP 77062-060(eDoc.282).
Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização da execução da pena imposta ao executado HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA, (CPF: 020.647.036-32).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto da comarca de Gurupi/TO e ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Palmas/TO, com cópia desta decisão, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação do apenado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente